Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA QUANTO AO ATENDIMENTO DE DAR CONTINUIDADE À AÇÃO OU MESMO DE CONVERTER O FEITO EM EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A localização do veículo e citação do réu são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

2. Se a parte autora, mesmo após devida intimação, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. Precedentes.

3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.